Tribunal: STF
Processo: ADI 2298
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.461, DE 17 DE ABRIL DE 2000, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO NO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, NA CATEGORIA ALUGUEL, PRESTADO POR PERMISSIONÁRIOS. ISENÇÃO. CRITÉRIO DIFERENCIADOR VÁLIDO. AUSÊNCIA DE DETURPAÇÃO DO MODELO CONSTITUCIONAL DO FATO GERADOR E DA SUJEIÇÃO PASSIVA. CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE.



    1. O tipo e a utilização do veículo podem ser considerados critérios diferenciadores da sujeição ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 



    2. Consiste em diferenciação com base na utilidade dada ao veículo a concessão de isenção em virtude de o automóvel ser objeto de contrato de arrendamento mercantil convencionado em benefício de taxista. 



    3. A mera consideração do arrendamento mercantil na fórmula isentiva não tem o condão de transfigurar o fato gerador do IPVA, ausente alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.



    4. Surge concretizado o princípio da igualdade ante o benefício indireto dos permissionários de serviço de táxi que necessitam de financiamento para aquisição do veículo a ser utilizado na atividade, considerada a isenção aplicada em favor da entidade arrendante, em função da diminuição dos custos da operação financeira.



    5. Pedido julgado improcedente.